Tribunal: TJBA
Processo: 8069380-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8069380-53.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: NELSON NICACIO DIAS NETO

Advogado(s)
:
REILE ELMI REIS PIMENTA, NELSON NICACIO DIAS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO.
INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, NA ESPÉCIE. CONTRATO DE ADESÃO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO, QUANDO CARACTERIZADA A ABUSIVIDADE DA COBRANÇA, COMO OCORREU NA ESPÉCIE.

JUROS
REMUNERATÓRIOS DEVIDOS
À TAXA MÉDIA DE MERCADO DA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO.
APELAÇÃO DESPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº 8069380-53.2023.8.05.0001,
de Salvador, em que são partes, como Apelante,

BANCO PAN S/A

e, como Apelado,
NELSON NICACIO DIAS NETO

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

MM01